Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ANTERIORMENTE TIDO POR INTEMPESTIVO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL PROVOCADO POR EQUÍVOCO DA SERVENTIA JUDICIAL. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTÁVEL À PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA ASSOCIADA À PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUARDA SEGURA DE DISTÂNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré apresentou petição (ID18446880), a ser conhecida como embargos declaratórios, através da qual informou que o não conhecimento do recurso inominado por intempestividade se deu por erro imputável à Vara de origem, que teria inserido na publicação da sentença o lapso temporal de 15 dias como o prazo recursal aplicável. Tal equívoco foi confirmado pelo Juízo de 1o grau (ID 18602866), o que justifica a retratação para conhecimento do recurso.

2. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM do Gama, que ao julgar procedente em parte o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto, condenou o recorrente Maykon Fernando Ramos a indenizar a parte recorrida em R$ 2.800,00, em razão de acidente de trânsito supostamente imputável ao referido recorrente. Nas suas razões recursais, afirma que a prova dos autos revela que a culpa pela colisão seria do empregado da autoescola recorrida, que teria freado abruptamente logo após efetuar um retorno na pista preferencial, na qual o recorrente já trafegava.

3. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu automóvel e os demais, além de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

4. Não obstante as alegações recursais, é certo que os depoimentos da testemunha Deusimar da Costa e do informante Uandson Correira de Oliveira foram unânimes no sentido de que o veículo do recorrente vinha em alta velocidade e que a batida se deu, aproximadamente, em 150 metros de distância do retorno. Ademais, também afirmaram que o referido réu não conseguiu frear a tempo, após o automóvel da recorrida ter parado em virtude da frenagem do carro da frente.

5. As imagens do local do acidente juntadas pelo recorrente não são suficientes para ilidir a conclusão que se extrai da prova testemunhal, principalmente diante da presunção de culpa que recai sobre quem colide na traseira de veículo alheio. Na forma da jurisprudência predominante no STJ e neste TJDFT, o condutor/proprietário de automóvel que se choca na traseira de outro é tido como responsável pelo evento, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

6. Precedentes: Acórdão 1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Partes: Silvano Vasconcelos Cavalcante e Netildo da Silva versus Cassimiro José da Cunha Júnior e Francisco das Chagas Lima da Silva; Acórdão n. 1143445, 07123834920188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Partes: Carlos Christopher de Assis versus Ivan Fernandes Resck.

6. Deste modo, verificada a culpa do recorrente pela colisão veicular, correta a sentença ao condená-lo a indenizar a parte recorrida nos prejuízos materiais sofridos e que constam no menor orçamento trazido aos autos.

7. Embargos declaratórios CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de conhecer do recurso inominado, o qual, no mérito, julgo NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Rejeito o pedido superveniente de gratuidade judiciária, uma vez que não cumpridas as diligências determinadas no ID 18236936. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.